Tribunal: TJSP
Processo: 1042848-60.2021.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito.
Sentença de improcedência. Inconformismo do autor.
Inscrição de dívida prescrita no portal "Serasa Limpa Nome". Impossibilidade de cobrança na via judicial ou extrajudicial. Precedentes jurisprudenciais.
Sentença reformada. Recurso provido.